Tribunal: STF
Processo: ARE 1406962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - EX OFFICIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AGRAVO RETIDO - PROVA PERICIAL - DESPROVIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL - PRESCRIÇÃO - PRELIMINARES AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEMARCAÇÃO DE ÁREA PERMANENTE - LOTEAMENTO APROVADO PELO ENTE MUNICIPAL - PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM - LEGALIDADE - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA AUSÊNCIA DE PERDA DA PROPRIEDADE - LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Nos termos do artigo 130 da Lei Processual, cumpre ao Julgador destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, devendo afastar aquelas que se mostrarem inúteis ou desnecessárias, sem que isso cause ofensa aos ditames processuais ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    2. São legítimas as partes titulares da relação jurídica material objeto do litígio, podendo ser atribuído ao autor o direito que pleiteia em juízo, mostrando-se possível, no caso de provimento positivo, a satisfação da pretensão autoral pela parte requerida.



    3. Em se tratando de pedido de indenização por danos materiais sem definição, initio litis, do quantum debeatur, possível a formulação de pedido genérico com fulcro no artigo 286, II, do Digesto Processual, sem que acarrete a inépcia da inicial, mormente diante da exposição, de forma clara e inteligível, da causa de pedir, viabilizando a observância do princípio da ampla defesa.



    4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça a demarcação de área de preservação permanente constituiu mera limitação administrativa, cujos supostos prejuízos causados sob alegação de esvaziamento econômico de propriedade, devem ser pleiteados por meio de uma ação de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41.



    5. Aplicando-se o princípio da actio nata, segundo o qual o termo inicial do prazo prescricional, na ação indenizatória, se dá na data em que titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato, tendo a presente demanda sido ajuizada antes de exaurido o quinquídio legal, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.



    6. Em se tratando de norma urbanístico-ambiental, o direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos, aplicando-se o principio do tempus regit actum à apreciação da (i)legalidade dos atos administrativo-ambientais perfeitos, notadamente com relação à aprovação de loteamento urbano na década de 80.



    7. A imposição, pela legislação ambiental, de área de preservação permanente, não configura desapropriação indireta do imóvel, diante da inexistência do efetivo apossamento do bem pelo Poder Público de forma irreversibilidade e/ou definitiva.



    8. Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles, o que não restou configurado no caso em espeque, uma vez que o Loteamento Jardim Inconfidência (antigo City Uberlândia) foi aprovado pelo Município de Uberlândia em consonância com a legislação vigente á época, sendo dever do ente municipal, diante do requerimento administrativo para realização de construção residencial, a observância da legislação ambiental federal vigente, não implicando a demarcação da área de preservação permanente em perda da propriedade.



    9. Agravo retido desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada no reexame necessário conhecido de ofício, prejudicados os recursos voluntários



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e XXII, e 182, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente